Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CURTO PERÍODO CONCEDIDO PELO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA O ESTREITAMENTO DOS LAÇOS AFETIVOS E FAMILIARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A guarda e a regulamentação de convivência dos genitores com os filhos deve sempre se pautar no melhor interesse da criança.

2. Ressalta-se que o curto período concedido pelo juízo se mostra insuficiente para o estreitamento dos laços afetivos e familiares, não havendo justificativa fática ou jurídica, neste momento, que o justifique.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.